Tribunal: STJ
Processo: 5047424-37.2019.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207549 - RS (2025/0124300-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVANTE
: ABATRAN - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS DE
TRANSITO
ADVOGADO
: ALAN BOHRER BUCCO - RS093196
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
INFRAESTRUTURA
DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: WILIAN CLAUDIR MOY
ADVOGADOS
: ROCHANE NOBRE PONZI - RS062409
ADENIR LUÍS DOMINGUES - RS080831
DANIEL DOS SANTOS DOMINGUES - RS104223
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL - DETRAN/RS
PROCURADOR
: ROGERIO GARCIA MESQUITA - RS036237
AGRAVADO
: ABATRAN - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS DE
TRANSITO
ADVOGADO
: ALAN BOHRER BUCCO - RS093196
EMENTA
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
FIXAÇÃO DE TESE EM ABSTRATO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO
ESPECIAL. PRECEDENTES.
1. "Não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que
fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR, por ausência do requisito
constitucional de cabimento de "causa decidida", mas apenas naquele que aplica a tese
fixada, que resolve a lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais
do
III, da Constituição Federal e dos dispositivos do Código de Processo
art. 105,
Civil que regem o tema" (REsp n. 1.798.374 /DF, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
18/5/2022,
21/6/2022)
2. Agravos internos improvidos.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53262814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 63322179-b662-4225-b852-15e9d7203f80

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/12/2025
17/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53262814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:41
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 63322179-b662-4225-b852-15e9d7203f80

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207549 - RS (2025/0124300-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVANTE
: ABATRAN - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS DE
TRANSITO
ADVOGADO
: ALAN BOHRER BUCCO - RS093196
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
INFRAESTRUTURA
DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: WILIAN CLAUDIR MOY
ADVOGADOS
: ROCHANE NOBRE PONZI - RS062409
ADENIR LUÍS DOMINGUES - RS080831
DANIEL DOS SANTOS DOMINGUES - RS104223
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL - DETRAN/RS
PROCURADOR
: ROGERIO GARCIA MESQUITA - RS036237
AGRAVADO
: ABATRAN - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS DE
TRANSITO
ADVOGADO
: ALAN BOHRER BUCCO - RS093196
EMENTA

AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
FIXAÇÃO DE TESE EM ABSTRATO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO
ESPECIAL. PRECEDENTES.
1. "Não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que
fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR, por ausência do requisito
constitucional de cabimento de "causa decidida", mas apenas naquele que aplica a tese
fixada, que resolve a lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais
do
III, da Constituição Federal e dos dispositivos do Código de Processo
art. 105,
Civil que regem o tema" (REsp n. 1.798.374 /DF, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
18/5/2022,
21/6/2022)
2. Agravos internos improvidos.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52410035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:46
Código de Controle do Documento: fc72297a-e0de-44ef-8c2f-95560a3a7b8d

Trata-se de agravos internos interpostos por ABATRAN - ASSOCIAÇÃO
e pela
contra decisão que não
BRASILEIRA DOS ADVOGADOS DE TRÂNSITO
UNIÃO
conheceu do recurso especial, nos termos da ementa abaixo (fls. 1.170-1.175):

RECURSOS
ESPECIAIS.
PROCESSUAL
CIVIL.
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). FIXAÇÃO DE TESE
EM ABSTRATO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Nas razões recursais (fls. 1.259-1.265), alega a
que, "diferentemente do
ABATRAN
não se trata de tese abstrata ou de julgamento desvinculado de lide real, mas
REsp 1.798.374/DF,
sim de julgamento que se originou de caso concreto e ao qual a tese deveria ser aplicada, como
impõe o
do CPC".
art. 985, inciso I,
Aduz que "houve sim aplicação prática da tese ao caso concreto, ainda que por via
transversa, notadamente quando o TRF4, ao acolher embargos de declaração da União, procedeu à
indevida modulação dos efeitos da decisão".
Ressalta que "a modulação dos efeitos, como realizada, contraria não apenas o
§3o, do CPC, mas também a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de
art. 927,
Justiça, que tem reconhecido que a modulação dos efeitos somente tem lugar quando houver
fundamentos que justifiquem a alteração da jurisprudência, o que não é o caso destes autos".
Requer a reconsideração da decisão agravada ou apreciação do feito pela
Turma, "para que seja conhecido o Recurso Especial interposto, possibilitando ao STJ o exame da
legalidade da modulação dos efeitos realizada pelo TRF4".
Em recurso especial de fls. 1.284/1.286, afirma a
que, "diferentemente do
UNIÃO
cenário analisado no
que tratava de um pedido de revisão de tese sem partes
REsp 1.798.374/DF,
adversas ou contraditório direto, o presente caso envolve um litígio real, com partes, pedido e
causa de pedir definidos'.
Sustenta que "a própria decisão do TRF-4 evidencia sua natureza concreta ao
promover a modulação de efeitos temporais, medida típica de decisões que impactam diretamente
relações jurídicas concretas, e não de meros enunciados teóricos".
No mérito, assevera que "o TRF-4, ao fixar a tese da obrigatoriedade de dupla
notificação da penalidade de multa, criou uma exigência não prevista em lei, em manifesta ofensa
ao
§ 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)", bem como "invadiu a competência
art. 282,
privativa da União para legislar sobre trânsito (art. 22, XI, CF), estabelecendo um procedimento
administrativo distinto para a Região Sul do país, em quebra à isonomia e à segurança jurídica
nacional".
Documento eletrônico VDA52410035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:46
Código de Controle do Documento: fc72297a-e0de-44ef-8c2f-95560a3a7b8d

Pleiteia "a submissão do presente Agravo Interno ao julgamento da Egrégia Turma,
para que seja provido, cassando-se a decisão agravada e, ato contínuo, procedendo-se ao
julgamento do mérito do Recurso Especial, para o fim de Dar-lhe provimento, reformando o
acórdão do TRF da 4a Região para fixar a tese jurídica consentânea com o
§ 3o, da
art. 282,
reconhecendo-se a desnecessidade de notificação de imposição de penalidade de
Lei no 9.503/97,
multa (NIP) ao condutor infrator, quando pessoa distinta do proprietário do veículo".
É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos que o Tribunal Regional Federal da 4a Região, nos autos
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5047424-37.2019.4.04.0000/RS, fixou a
seguinte tese (fl. 682):

É obrigatória a remessa da notificação de imposição de penalidade de multa
(NIP) para o proprietário do veículo e para o condutor infrator, quando estes
forem pessoas distintas.

Na sequência foram opostos embargos declaratórios, que foram providos em parte
para determinar a modulação dos efeitos da decisão, a contar da data da conclusão do julgamento
do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no âmbito da Segunda Seção daquele
foi sintetizada nos termos abaixo (fl. 518):
Regional. A ementa do acórdão

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO.
ARTIGO 282, CAPUT E PARÁGRAFO 3o. NOTIFICAÇÕES DE
AUTUAÇÃO E DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO E CONDUTOR. AFRONTA A CLÁSULA DE RESERVA DO
PLENÁRIO NÃO CONFIGURADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
1. Não há se falar em afronta à regra prescrita no artigo 97 da Constituição
Federal ou à orientação vinculante sumulada sob n.o 10 pelo Supremo Tribunal
Federal, porquanto não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade ou a
negativa de vigência ao artigo 282, caput e § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro
- que se mantém hígido -, tampouco o seu afastamento por incompatibilidade
com a ordem constitucional, sem declaração formal. Ao contrário, a tese jurídica
firmada no acórdão embargado tem lastro em interpretação da legislação de
Documento eletrônico VDA52410035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:46
Código de Controle do Documento: fc72297a-e0de-44ef-8c2f-95560a3a7b8d

trânsito em conformidade com a Constituição (artigo 5o, inciso LIV), não se
aplicando, na espécie, a cláusula de reserva do plenário (ou a exigência de
observância de quórum qualificado):
2. A norma prevista no artigo 282, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro, refere-
se à expedição de notificação da imposição de penalidade de multa - que,
enquanto sanção autônoma, é de responsabilidade do proprietário do veículo, o
qual deve ser notificado. Entretanto, (2.1) o processo administrativo de trânsito
não gera apenas consequências administrativas para o proprietário, mas também
para o condutor, sob a forma de pontuação em seu pontuário (artigos 257, § 3o, e
259, § 4o, do CTB), e (2.2) ainda que, em determinadas hipóteses, não haja
outras consequências ao condutor (casos em que a pontuação não é computável),
há a apuração da infração, com anotação do ato ilícito e suas circunstâncias no
auto de infração de trânsito (AIT), os quais poderão ter a sua veracidade e
validade questionados (por quem participou do fato). Por tais razões, é imperioso
que ao condutor seja oportunizada a intervenção nessas fases do processo
administrativo, o que reclama a expedição de notificação da autuação e da
penalidade para si;
3. É infundada a alegação de negativa de vigência ao artigo 282 do CTB, pois a
notificação do proprietário do veículo continua sendo obrigatória, e o seu § 3o
não restringe o direcionamento da notificação apenas ou exclusivamente ao
proprietário.
4. A tese jurídica deverá ser aplicada às infrações cometidas a contar da data de
conclusão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
âmbito da Segunda Seção deste Regional, o que, além de prestigiar a segurança
jurídica, permitirá à Administração Pública a adoção das providências
pertinentes para adequação de seu sistema.

Diante desse desate houve a oposição de novos embargos de declaração, também
providos em parte pela 2a Seção do Tribunal Regional Federal da 4a Região, nos termos da ementa
abaixo (fl. 641):

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. TEMA No 23.
NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE
AO CONDUTOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
1. A tese jurídica deve ser aplicada às infrações cometidas a contar da data de
conclusão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
âmbito da Segunda Seção deste Regional.
2. A data a ser considerada, para fins de modulação dos efeitos da decisão, é a do
esgotamento desta instância ordinária, por representar o momento da conclusão
do julgamento do IRDR nesta 2a Seção. Com efeito, a tese jurídica tornar-se-á
aplicável somente após a apreciação do último recurso cabível perante esta
Corte.
3. A decisão proferida neste incidente não tem o condão de afetar, diretamente, a
coisa julgada formada em ação individual, que deverá ser respeitada.
Documento eletrônico VDA52410035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:46
Código de Controle do Documento: fc72297a-e0de-44ef-8c2f-95560a3a7b8d

4. A efetiva adoção da tese jurídica pelos órgãos de trânsito só poderá ser
formalmente exigida após o implemento do marco temporal fixado para fins de
modulação de efeitos da decisão, a fim de permitir a implementação de medidas
de adequação dos sistemas administrativos (regime de transição), as quais são
indispensáveis ao seu cumprimento de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais (artigo 23 da Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro - Decreto-lei n.o 4.657, de 1942). Tal fato não impede que a
Administração Pública, por iniciativa própria, proceda ao saneamento dos
processos administrativos finalizados ou em andamento, adotando a nova
orientação uniformizada, ainda que não obrigatória para esses casos.

Conforme destacado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, Presidente da Comissão
Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, o IRDR foi admitido mediante pedido formulado
pelo Juízo Federal Substituto da 1a Vara Federal de Erechim na Ação Anulatória n.o 5000840-
95.2019.4.04.7117, "que tem por objeto a validade de auto de infração de trânsito, tendo em vista o
encaminhamento de notificações de autuação e de imposição de penalidade exclusivamente ao
proprietário do veículo, e não ao condutor infrator, devidamente identificado" (fl. 670).
Ocorre, porém, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que "não cabe recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal
de origem que fixa tese jurídica em abstrato em julgamento do IRDR, por ausência do requisito
constitucional de cabimento de "causa decidida", mas apenas naquele que aplica a tese fixada, que
resolve a lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais do
III, da
art. 105,
Constituição Federal e dos dispositivos do Código de Processo Civil que regem o tema". (R Esp n.
1.798.374 /DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/5/2022,
DJe de
.
21/6/2022)
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). FIXAÇÃO DE
TESE EM ABSTRATO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
1. No julgamento do
a Corte Especial deste Superior
REsp n. 1.798.374/DF,
Tribunal firmou a compreensão no sentido de que "não cabe recurso especial
contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que fixa tese jurídica em
abstrato em julgamento do IRDR, por ausência do requisito constitucional de
cabimento de 'causa decidida', mas apenas naquele que aplica a tese fixada, que
resolve a lide, desde que observados os demais requisitos constitucionais do
III, da Constituição Federal e dos dispositivos do Código de Processo
art. 105,
Civil que regem o tema" (relator Ministro Mauro Campbell Marques, D Je de
).
21/6/2022.
Documento eletrônico VDA52410035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:46
Código de Controle do Documento: fc72297a-e0de-44ef-8c2f-95560a3a7b8d

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AR Esp n. 2.427.881/MG, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
.
27/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL
CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR QUE FIXA TESES
JURIDICAS DE CARATER ABSTRATO E VINCULANTE. AUSÊNCIA DE
APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284
DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do R Esp n.
1.798.374/DF estabeleceu que "não cabe recurso especial contra
acórdão proferido pelo Tribunal de origem que fixa tese jurídica em abstrato em
julgamento do IRDR, por ausência do requisito constitucional de cabimento de
'causa decidida', mas apenas naquele que aplica a tese fixada, que resolve a lide,
desde que observados os demais requisitos constitucionais do
III, da
art. 105,
Constituição Federal e dos dispositivos do Código de Processo Civil que regem o
tema". (...)
4. Recurso especial não conhecido. (
relator Ministro João
REsp n. 2.119.053/RN,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
D Je de
).
23/4/2024,
25/4/2024

Dessa forma, considerando que o acórdão impugnado nestes autos se limitou a fixar
a tese em abstrato, sem aplicá-la ao caso concreto (causa-piloto), deve ser mantida a decisão que
recursos especiais,
não conheceu dos
na linha da jurisprudência desta Corte.
Ante o exposto, nego provimento aos agravos internos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52410035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:46
Código de Controle do Documento: fc72297a-e0de-44ef-8c2f-95560a3a7b8d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.207.549 / RS
Número Registro: 2025/0124300-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0008409520194047117 00111601170786 111601170786 50474243720194040000 8409520194047117
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRENTE : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
RECORRENTE : WILIAN CLAUDIR MOY
ADVOGADOS
: ROCHANE NOBRE PONZI - RS062409
ADENIR LUÍS DOMINGUES - RS080831
DANIEL DOS SANTOS DOMINGUES - RS104223
RECORRENTE : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - DETRAN/RS
PROCURADOR : ROGERIO GARCIA MESQUITA - RS036237
RECORRENTE : ABATRAN - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS DE
TRANSITO
ADVOGADO
: ALAN BOHRER BUCCO - RS093196
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
RECORRIDO
: WILIAN CLAUDIR MOY
Documento eletrônico VDA53244594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:22
Código de Controle do Documento: e5d3d9c3-7ec3-4fcc-a1fc-d465b69fa4ea

ADVOGADOS
: ROCHANE NOBRE PONZI - RS062409
ADENIR LUÍS DOMINGUES - RS080831
DANIEL DOS SANTOS DOMINGUES - RS104223
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - DETRAN/RS
PROCURADOR : ROGERIO GARCIA MESQUITA - RS036237
RECORRIDO
: ABATRAN - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS DE
TRANSITO
ADVOGADO
: ALAN BOHRER BUCCO - RS093196
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO - CNH - CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVANTE
: ABATRAN - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS DE
TRANSITO
ADVOGADO
: ALAN BOHRER BUCCO - RS093196
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: WILIAN CLAUDIR MOY
ADVOGADOS
: ROCHANE NOBRE PONZI - RS062409
ADENIR LUÍS DOMINGUES - RS080831
DANIEL DOS SANTOS DOMINGUES - RS104223
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL - DETRAN/RS
PROCURADOR : ROGERIO GARCIA MESQUITA - RS036237
AGRAVADO
: ABATRAN - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS DE
TRANSITO
ADVOGADO
: ALAN BOHRER BUCCO - RS093196
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53244594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:22
Código de Controle do Documento: e5d3d9c3-7ec3-4fcc-a1fc-d465b69fa4ea

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:22
Código de Controle do Documento: e5d3d9c3-7ec3-4fcc-a1fc-d465b69fa4ea